Tribunal: STF
Processo: ARE 1284868
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra decisão pela qual neguei seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário sob o argumento de “a argumentação recursal não impugnou especificamente os motivos da decisão agravada”.
    Sustenta a parte embargante, em suma, que o acórdão do Tribunal a quo ofendeu o enunciado da Súmula Vinculante 10 e requer o reconhecimento de distinguishing em relação ao precedente aplicado em decisão de admissibilidade pelo juízo de origem (ARE 835.833-RG, Tema 800, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI).
    É o relatório. DECIDO.
    Observa-se a intempestividade do presente recurso.
    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmou entendimento no sentido de que a contagem do prazo processual penal é disciplinada por norma específica que dispõe sobre a matéria, no caso o artigo 798 do Código de Processo Penal, o que afasta a incidência do artigo 219 do Código de Processo Civil. Nesse sentido:
    “Mostra-se importante destacar, ainda, que, tratando-se de prazo processual penal, o modo de sua contagem é disciplinado por norma legal que expressamente dispõe sobre a matéria (CPP, art. 798, caput), o que torna inaplicável a regra fundada no art. 219, caput, do Código de Processo Civil de 2015, pois, como se sabe, a possibilidade de aplicação analógica da legislação processual civil ao processo penal, embora autorizada pelo art. 3º do próprio Código de Processo Penal, depende, no entanto, para incidir, da existência de omissão na legislação processual penal (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, art. 4º).
    Como anteriormente deixei registrado, inexiste omissão, no Código de Processo Penal, quanto à regulação do modo de contagem dos prazos processuais penais, eis que, nessa específica matéria, há cláusula normativa expressa que estabelece que Todos os prazos (…) serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado (CPP, art. 798, caput grifei), ressalvadas, unicamente, as hipóteses em que o prazo terminar em domingo ou em dia feriado, caso em que se considerará prorrogado até o dia útil imediato (CPP, art. 798, § 3º), ou em que houver impedimento do juiz, força maior ou obstáculo judicial oposto pela parte contrária (CPP, art. 798, § 4º)”. (HC 134.554 Rcon, Relator Min. CELSO DE MELLO, DJe de 15/6/2016).
    Cito, ainda, precedentes de ambas as Turmas deste TRIBUNAL que vão ao encontro desse entendimento, o primeiro deles de minha relatoria:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. IMPUGNAÇÃO, DIRIGIDA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PERANTE O STJ. CONTAGEM DE PRAZO. ART. 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 1. Não há previsão legal de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Pleno, AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 994.469, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), DJe de 14/3/2017). 2. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a contagem do prazo processual penal é disciplinado por norma específica que dispõe sobre a matéria, no caso o artigo 798 do Código de Processo Penal, o que afasta a incidência do artigo 219 do Código de Processo Civil 3. A intempestividade do recurso extraordinário impede seu conhecimento. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (grifo nosso) (ARE 1.235.373 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/11/2019)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ARTIGO 337, § 1º, DO RISTF. INTEMPESTIVIDADE. TERMO INICIAL DO RECURSO. ARTIGO 370, § 1º, DO CPP. CONSTITUCIONALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. 1. São intempestivos os embargos de declaração, em matéria criminal, que não observam o prazo de 05 (cinco) dias estabelecido no art. 337, § 1º, do RISTF, contado na forma do art. 798 do CPP. 2. Deflagra-se o prazo recursal com a publicação do ato decisório na imprensa oficial, sendo desnecessária a intimação pessoal do advogado constituído pela parte, nos termos do art. 370, § 1º, do CPP, cuja constitucionalidade já foi declarada por este Tribunal. Precedentes. 2. Embargos de declaração não conhecidos, com a determinação de de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil.” (grifo nosso) (ARE 1.114.038 AgR-ED, Relator: Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 23/4/2020)
    No caso dos autos, a decisão embargada foi publicada em 27/10/2020 (DJe n° 258-2020) e os Embargos de Declaração (petição 93.274/2020) protocolados somente em 4/11/2020, quando já esgotado o prazo de 5 (cinco) dias previsto no art. 337, § 1º, do RISTF. Patente, portanto, sua intempestividade.
    Ainda que assim não fosse, os presentes aclaratórios sequer indicaram a existência de eventual ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a serem sanadas na decisão embargada, conforme preceitua o art. 619 do Código de Processo Penal. Ao contrário, o que existe é a invocação de argumentos já esgotados na decisão recorrida e que apenas demonstram o mero inconformismo do embargante com as conclusões adotadas.
    Por fim, dada a intempestividade dos presentes embargos, eles não produzem o efeito de interromper o prazo para a interposição de eventuais outros recursos.
    Portanto, é de rigor a certificação do trânsito em julgado. Nesse sentido: ARE 989.296 AgR-ED-ED (Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 18/10/2018); AI 760.304 AgR-ED-segundos-ED-segundos (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 10/6/2015); ARE 1.084.634 AgR (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018); e RE 1.031.181 ED-AgR (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 7/12/2018), este último assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. A AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA HIPÓTESE DE CABIMENTO DOS EMBARGOS NÃO INTERROMPEM NEM SUSPENDEM O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTRO RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. I Esta Corte firmou o entendimento no sentido de que recursos manifestamente incabíveis ou intempestivos não têm o condão de suspender ou interromper prazos para interposição de outros recursos. Precedentes. II Agravo regimental não conhecido.” (grifo nosso)
    Diante do exposto, NÃO CONHEÇO dos Embargos de Declaração. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem os autos ao Juízo de origem imediatamente.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de novembro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente